Tribunal: STF
Processo: AI 292979
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CADERNETA DE POUPANÇA -
CONTRATO DE DEPÓSITO VALIDAMENTE CELEBRADO - ATO JURÍDICO
PERFEITO - INTANGIBILIDADE CONSTITUCIONAL - CF/88, ART. 5º,
XXXVI - INAPLICABILIDADE DE LEI SUPERVENIENTE À DATA DA CELEBRAÇÃO
DO CONTRATO DE DEPÓSITO, MESMO QUANTO AOS EFEITOS FUTUROS
DECORRENTES DO AJUSTE NEGOCIAL - RECURSO IMPROVIDO.
- Os contratos submetem-se, quanto ao seu estatuto de regência, ao
ordenamento normativo vigente à época de sua celebração. Mesmo os
efeitos futuros oriundos de contratos anteriormente celebrados não
se expõem ao domínio normativo de leis supervenientes. As
conseqüências jurídicas que emergem de um ajuste negocial válido
são regidas pela legislação em vigor no momento de sua pactuação.
Os contratos - que se qualificam como atos jurídicos perfeitos
(RT 547/215) - acham-se protegidos, em sua integralidade, inclusive
quanto aos efeitos futuros, pela norma de salvaguarda constante do
art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Doutrina e precedentes.

- A incidência imediata da lei nova sobre os efeitos futuros de um
contrato preexistente, precisamente por afetar a própria causa
geradora do ajuste negocial, reveste-se de caráter retroativo
(retroatividade injusta de grau mínimo), achando-se desautorizada
pela cláusula constitucional que tutela a intangibilidade das
situações jurídicas definitivamente consolidadas. Precedentes.